Tribunal: STF
Processo: RE 519845
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, §4º (ATUAL § 8º) DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. “COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL”. DECRETO-LEI 2.438/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.